Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-49.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006638-49.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (APELANTE), BRENO BASTOS CEACARU - CPF: 102.250.637-43 (ADVOGADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (APELADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 424.612.191-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍBEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA APELANTE PARA A ENTREGA DO INSTRUMENTO NO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

As reproduções digitalizadas de qualquer documento particular, quando juntadas aos autos por advogados, fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, nos termos dos arts. 422 e 425, VI, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006638-49.2021.8.11.0055

APELANTE:

LUCIANA NAVAS BERG DONIDA

APELADAS:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA E EDNA MARCIA CAMPOSDO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA NAVAS BERG DONIDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dr. Flávio Maldonado de Barros, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer nº
1006638-49.2021.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA
e
EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO
,

que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que é notório o hábito de entrega de via original do contrato firmado entre os contratantes, por isso entende que houve
error in judicando
na respeitável sentença, na medida em que desconsiderou o disposto no art. 113 e ss. do Código Civil.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, na medida em que a obrigação de entrega da via original do contrato entre as partes se extrai da análise conjuntiva da prática usual com os termos da própria cópia do contrato juntado pela apelada, na parte em que especifica emissão em mais de uma via, o que deve ser observado à luz do disposto no art. 113 e seguintes do Código Civil (id. 153606327)

As apeladas ofertaram as contrarrazões, rebatendo as razões da apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id. 153606332).

Preparo recolhido no id. 153606329.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCIANA NAVAS BERG DONIDA
ajuizou a
ção de obrigação de entregar coisa certa que tem por objeto a via original do Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre as partes, através do qual
ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA
e
EDNA MARCIA CAMPOSDO NASCIMENTO
, alegando que foram contratadas para representar a requerente no processo de divórcio nº. 0014032 32.2018.8.11.0055 (código 286173), que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Ao analisar o feito, o sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que inconformada, a apelante defende que
“tendo sido requerida uma via original do contrato de honorários advocatícios, fora-lhe fornecida somente cópia digitalizada, através de aplicativo de mensagens (WhatsApp)”
(sic).

Irresignada, a autora afirma que
“mesmo após notificação extrajudicial não teve acesso à via original do Contrato, lhe tendo sido entregue somente uma cópia autenticada – em que pese constar no mesmo que foi confeccionado em duas vias -, sendo que tal negativa teria levado à propositura da presente demanda”
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da inicial.

Nas contrarrazões, as apeladas argumentam que não houve recusa na entrega do documento original – afinal este já havia sido entregue à demandante (que pode o ter extraviado), sendo que quando da notificação extrajudicial foi entregue à mesma uma cópia autenticada do documento, que tem o mesmo valor do documento original.

Pois bem. A insurgência recursal cinge-se em aferir a possibilidade da parte autora receber a via original do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes.

Sobre a matéria posta em analise, convém transcrever os regramentos impostos nos artigos 408, 422, 423 e 424 do CPC,
in verbis:

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

Art. 423. As reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original.

Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original.”

Pelo que se vê dos autos, a parte autora pretende o recebimento da via original do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, alegando ter sido confeccionado em duas vias.

Por sua vez, a parte demandada alega que apenas tem em sua posse uma via do contrato, bem como que a cópia autenticada seria suficiente.

Em análise aos autos, observa-se que a apelante recebeu o contrato de prestação de serviços honorários devidamente autenticado, conforme documento anexado no id. 153606287, que tem o mesmo valor do documento original.

Assim, além de não ser obrigatório a entrega da via do contrato que pertence às recorridas, a cópia autenticada foi disponibilizada à recorrente e possui o mesmo valor que o original, cabendo destacar que em momento algum foi questionada sua autenticidade.

O artigo 424 do Código de Processo Civil determina que
“A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

Não há o que se falar em direito autônomo à entrega do contrato, uma porque a via pertencente à mesma lhe foi devidamente entregue, outra porque lhe foi disponibilizada cópia autenticada do contrato – que tem o mesmo valor do original.

Assim, ausentes impugnações sobre a autenticidade e conteúdo do contrato, bem como de justificativas plausíveis, não se vê qualquer razão para ordenar a entrega do documento em sua via original à autora, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE.

As reproduções digitalizadas de qualquer documento particular, quando juntadas aos autos por advogados, fazem a mesma prova que os originais,
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, nos termos dos arts. 422 e 425, VI, do CPC.

No caso, o banco incontroversamente acostou aos autos cópia do contrato de cartão de crédito consignado, não sendo necessária a juntada do contrato original, porquanto a tese da parte autora não é de inexistência de contrato ou de sua falsidade, mas sim a de que fora induzida em erro na contratação, pois pensava estar firmando um contrato de empréstimo pessoal consignado
”.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70084438522 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 28/10/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO.
EXIBIÇÃO DO CONTRATO NA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE
. POSSIBILIDADE DE TOMAR CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO POR MEIO DA CÓPIA XEROGRÁFICA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. - Ao proferir a sentença, o magistrado de base extinguiu o processo sem apreciação do mérito, por ausência de interesse de agir, ante a desnecessidade de exibição do instrumento na via original. -
A apresentação da cópia do contrato é suficiente para tomar conhecimento dos seus termos, sendo desnecessário o fornecimento da via original ou autenticada do documento
, motivo pelo qual é de ser mantida a sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito por falta de interesse de agir. - Além do mais, nem mesmo para a pretensão futura do autor, qual seja a revisão do contrato firmado entre as partes, é desnecessária a juntada no processo da via original, razão pela qual não há que se falar em necessidade e utilidade da prestação jurisdicional em tela.”
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01159644420128152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 17-07-2018) (negrito nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE
.
Desnecessária a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando a cópia da cédula de crédito bancária já acostada ao processo. Eventual exigência do contrato original somente terá utilidade caso haja dúvida quanto à adulteração do documento
, nos termos do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, que não é a situação em apreço. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento Nº 70074632324, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 19/10/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e p
or consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023